Tribunal: TJDFT
Processo: 0718018-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718018-95.2019.8.07.0000 RECORRENTE: WALLISON SOARES SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, para a configuração da continuidade delitiva adota-se a teoria mista, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos objetivos, previstos no artigo 71 do Código Penal, bem como do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre as condutas delitivas. 2. Não há se falar em continuidade delitiva se os crimes ocorreram em contextos fáticos diversos, o que configura a reiteração criminosa. 3. Agravo em execução conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 71 do Código Penal, com vistas ao reconhecimento da continuidade delitiva, ao argumento de se encontrarem presentes os seus requisitos objetivos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 71 do CP, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, pela qual a ficção jurídica do crime continuado exige, além da comprovação dos requisitos de ordem subjetiva, a unidade de desígnios, ou seja, o liame volitivo entre os delitos, a demonstrar que os atos criminosos se apresentam entrelaçados, isto é, que a conduta posterior constitui um desdobramento da anterior. Precedentes” (REsp 1449981/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 16/12/2019). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1321735/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/11/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1357734/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/6/2019. Ademais, o órgão julgador, ao afastar a existência de continuidade delitiva, assentou: “Embora os crimes de roubo tenham sido praticados em transporte coletivo, que circulavam em Samambaia/DF, mediante grave ameaça, com simulação de arma de fogo, com intervalo de tempo inferior a um mês, verifica-se que o agravante, ao praticar o segundo crime, não se aproveitou das mesmas oportunidades decorrentes do primeiro crime, nem tinha um plano de ação único, não se podendo considerar o crime subsequente como uma continuação do anterior” (ID 11399505). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027